Tribunal: STJ
Processo: 0021928-88.2013.4.01.3200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897657 - AM (2025
/0112083-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BALTAZAR JOSE DE SOUSA
ADVOGADOS
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
MARCIA GABRIELE TRINDADE TAGLIALEGNA -
DF035457
BIATRIZ RACHID DE OLIVEIRA SOUZA - DF062390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto depois do
prazo de 15 dias, consoante o art. 1.003, § 5o, do CPC.
2. Considerando que o recorrente é réu preso, aplica-se a regra de
exceção prevista no art. 798-A, I, do CPP, segundo a qual o prazo
processual flui normalmente durante o recesso de fim de ano, sem
suspensão.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49695149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 4c0f9453-79e3-45c2-8fa3-4d2943187aa7

Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 4c0f9453-79e3-45c2-8fa3-4d2943187aa7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897657 - AM (2025
/0112083-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BALTAZAR JOSE DE SOUSA
ADVOGADOS
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
MARCIA GABRIELE TRINDADE TAGLIALEGNA -
DF035457
BIATRIZ RACHID DE OLIVEIRA SOUZA - DF062390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto depois do
prazo de 15 dias, consoante o art. 1.003, § 5o, do CPC.
2. Considerando que o recorrente é réu preso, aplica-se a regra de
exceção prevista no art. 798-A, I, do CPP, segundo a qual o prazo
processual flui normalmente durante o recesso de fim de ano, sem
suspensão.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 1.139-1.140,
BALTAZAR JOSE DE SOUSA
em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da sua extemporaneidade.
Documento eletrônico VDA49695324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:53
Código de Controle do Documento: fa279869-462a-44ba-b881-957d1882203c

Nas razões do regimental, a defesa sustenta a tempestividade do recurso,
porquanto “considerando que a leitura automática da decisão foi realizada durante
o recesso forense, houve a prorrogação para o próximo dia útil imediato, nos
termos do art. 798, § 3, do CPP” (fl. 1.150).
Requer, dessa forma, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
uma vez que
. Confira-se
é intempestivo o agravo em recurso especial interposto
(fls. 1.139-1.140):
Por meio da análise do recurso de BALTAZAR JOSE DE
SOUSA, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão
agravada em 07.01.2025, sendo o Agravo somente interposto em
05.02.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos
do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, , do Código de
Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo
caput Penal.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, não regularizou, limitando-se a
argumentar que o recurso estaria tempestivo, porquanto foi
intimada da decisão de inadmissibilidade em 21.01.2025.
Outrossim, consta apenas, à fl. 1099, que a expedição de
intimação eletrônica ocorreu em 18.12.2024. Nos termos do § 3o
do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, o prazo para a efetivação da
intimação eletrônica ficta é de 10 dias corridos (essa contagem
não se dá em dias úteis). Contado a partir do dia 18.12.2024, o
prazo expirou em 28.12.2024.
Ainda de acordo com o § 2o do art. 5o da referida lei, como 28 de
dezembro não foi dia útil para a Justiça Federal (art. 62, inciso I
da Lei 5.010/1966), considera-se efetivamente intimada a parte no
dia 07.01.2025. Exclui-se o dia 07.01.2025, primeiro dia do prazo
(art. 798, § 1o do CPP), prosseguindo-se na contagem de 15 dias a
partir de 21.01.2025 (art. 798-A do CPP), primeiro dia da efetiva
contagem do prazo, até o dia 04.02.2025, último dia para
interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA49695324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:53
Código de Controle do Documento: fa279869-462a-44ba-b881-957d1882203c

Veja-se que, ao contrário do alegado pela parte, a redação do
artigo 798-A do CPP, incluído pela Lei no 14.365/2022, deixa
claro que se trata de suspensão da contagem do prazo no período
de 20.12 a 20.01, o que não obsta a prática de atos, como no caso,
da intimação ocorrida em 07.01.2025.

Conforme registrado no
combatido, considerando que o
decisum
recorrente é réu preso, aplica-se a regra de exceção prevista no art. 798-A, I, do
CPP, segundo a qual o prazo processual flui normalmente durante o recesso de fim
de ano, sem suspensão,
:
in verbis
Art. 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive,
salvo nos seguintes casos: (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
I - que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas
prisões;

Logo, é acertado o não conhecimento do recurso especial interposto após
o prazo de 15 dias corridos.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49695324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:53
Código de Controle do Documento: fa279869-462a-44ba-b881-957d1882203c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0112083-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.897.657 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00219288820134013200 219288820134013200
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BALTAZAR JOSE DE SOUSA
ADVOGADO
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
ADVOGADOS
: ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
ADVOGADA
: MARCIA GABRIELE TRINDADE TAGLIALEGNA - DF035457
ADVOGADA
: BIATRIZ RACHID DE OLIVEIRA SOUZA - DF062390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Sonegação de contribuição previdenciária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BALTAZAR JOSE DE SOUSA
ADVOGADO
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
ADVOGADOS
: ZAYRA DOS SANTOS DIAS - DF035372
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO - DF043188
WILLAMYS FERREIRA GAMA - DF046214
ADVOGADA
: MARCIA GABRIELE TRINDADE TAGLIALEGNA - DF035457
ADVOGADA
: BIATRIZ RACHID DE OLIVEIRA SOUZA - DF062390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5426055150568548810<5@
2025/0112083-5 - AREsp 2897657 Petição : 2025/0043968-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:25:00
Código de Controle do Documento: 799B842E-F610-4A14-B66F-87F1AFAE9D50